Tribunal: TJSP
Processo: 1008173-17.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado FRANCISCO DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006/50000 - Voto no 6292 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Francisco de Almeida
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 6292
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão,
contradição
e
obscuridade.
Inocorrência.
Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 399/404 com base na alegação de omissão.
Sustenta que há excludente de responsabilidade por
fortuito externo, de modo que estão ausentes os pressupostos para a indenização por
dano moral.
Os autos principais foram julgados de forma presencial.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a
o acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006/50000 - Voto no 6292 - DS
3
do Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca,
notadamente, que: (a) as operações realizadas fogem ao perfil de consumo do
correntista, o que revela falha na prestação de serviço do banco; (b) houve efetivo e
típico abalo do estado anímico do autor, na medida em que as transações questionadas
(R$ 3.300,00) geraram saldo negativo em sua conta corrente, deduzido da totalidade do
benefício previdenciário do mês seguinte.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator